Tribunal: TJDFT
Processo: 0000563-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INCISO I DO ART. 1.010 DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. INCISO II DO ARTIGO 1.010 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A despeito da redação do art. 1.010, inc. I do CPC, a ausência de qualificação da parte apelada na petição do recurso configura mera irregularidade que não autoriza a rejeição do apelo.
2 – Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte Recorrente apontar os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo com a decisão recorrida, repelindo-se assertivas genéricas e não coesas com a situação questionada, sob pena de não reapreciação da matéria pelo Tribunal. Concluindo-se que o recurso se revela apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, rejeita-se a preliminar suscitada.
3 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. O promitente vendedor tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelo promitente comprador na qual é pretendida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
4 – Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrada no cartório competente, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de declaração de nulidade de suas cláusulas, uma vez exauridos os seus efeitos.
5 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível provida.